Tribunal: STF
Processo: HC 228466
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual Penal. Embargos declaratórios em habeas corpus. Organização criminosa. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inexistência de contrariedade.



    1. Em 30.05.2023, neguei seguimento ao presente habeas corpus, com apoio nos seguintes fundamentos:



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória no RHC 174.095, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. A parte impetrante requer ‘a revogação da prisão preventiva decretada pelo MM. Juízo de piso, ante a ausência dos requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar’. Subsidiariamente, pleiteia ‘seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, de forma preferencial, o comparecimento periódico ao MM. Juízo sentenciante’.



    3. Decido.



    4. O pedido veiculado na petição inicial deste habeas corpus de imediata revogação da prisão cautelar do paciente não pode ser conhecido. 



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    6. Não bastasse isso, anoto que o ato apontado como coator examinou tão-somente a tutela de urgência requerida pela defesa. Hipótese que atrai a diretriz fixada na Súmula 691/STF, cujo teor reproduzo: 



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    7. Por outro lado, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Isso porque a hipótese é de paciente ‘suspeito de integrar complexa e organizada organização criminosa dedicada à prática da narcotraficância no município de São Francisco de Paula’. Nessas condições, em linha de princípio, o caso atrai a orientação desta Corte no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    2. Nestes embargos declaratórios, a parte recorrente aponta a existência de contrariedade na decisão impugnada. Alega que a autoridade impetrada, após indeferir a liminar requerida nos autos do RHC 174.095 e negar o pedido de reconsideração formulado pela defesa, determinou a baixa dos autos para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, sem julgar o mérito do recurso. 



    3. Sustenta que, “[e]m que pese o Embargante tenha (...) peticionado naqueles autos, informando o equívoco no andamento processual, até então, o feito permanece baixado no sistema, revelando, senão o error in procedendo, a ilegalidade do ato judicial, o que autoriza, sobremaneira, a análise por esta C. Corte, por meio de Habeas Corpus originário”. Até porque é “[e]vidente a (...) negativa de prestação jurisdicional” pelo STJ.



    4. Com essa argumentação, a defesa requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de que seja revogada a prisão processual do acionante.



    5. Decido.



    6. Sem desmerecer os argumentos apresentados pela parte embargante, não há razão para modificar a conclusão da decisão impugnada.



    7. Conforme assentado na decisão embargada, o pedido veiculado na petição inicial deste habeas corpus de imediata revogação da prisão cautelar do paciente não pode ser conhecido. 



    8. Em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, verifico que o RHC 174.095 foi interposto naquela Corte Superior em 25.11.2022 e distribuído ao Ministro Joel Ilan Paciornik. Em 29.11.2022, o pedido de tutela provisória foi indeferido. Em seguida, a defesa apresentou, sucessivamente, três pedidos de reconsideração. Todos os pedidos foram indeferidos (o primeiro, em 19.12.2022; o segundo, em 22.03.2023; e o terceiro, em 24.04.2023). Em 05.05.2023, o STJ certificou o trânsito em julgado da última decisão e determinou a baixa dos autos para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Contudo, em 07.06.2023, o Relator do recurso ordinário, Ministro Joel Ilan Paciornik, determinou o cancelamento do trânsito em julgado e o restabelecimento da tramitação do feito, nos seguintes termos:



    Verifica-se incorreção na certidão de Trânsito juntada às fls. 544, tendo em vista não ter ocorrido julgamento de mérito do presente recurso ordinário. 



    Determino o cancelamento do trânsito em julgado e restabelecimento da tramitação deste feito. 



    Após, remetam-se os autos com urgência para o Ministério Público Federal para parecer.



    9. Além disso, ainda de acordo com o andamento processual obtido no site do STJ, os autos do RHC 174.095 encontram-se conclusos ao relator, com parecer da Procuradoria-Geral da República, desde 09.06.2023.



    10. Nesse contexto, é certo que o ato originalmente apontado como coator examinou tão-somente a tutela de urgência requerida pela defesa. Hipótese que atrai a diretriz fixada na Súmula 691/STF.



    11. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a superação da Súmula 691 deste Tribunal. Até porque, como consignado, os autos do RHC 174.095 encontram-se conclusos ao Ministro Relator no STJ, desde 09.06.2023, devidamente aparelhado para o respectivo julgamento de mérito. 



    12. Por fim, pontuo que os documentos que acompanham a petição inicial do habeas corpus e a petição do agravo regimental também não evidenciam teratologia ou ilegalidade flagrante que autorize a imediata revogação da prisão preventiva do acionante. Isso porque a hipótese é de paciente ‘suspeito de integrar complexa e organizada organização criminosa dedicada à prática da narcotraficância no município de São Francisco de Paula’. Nessas condições, em linha de princípio, o caso atrai a orientação desta Corte no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento aos embargos declaratórios. 



    Publique-se. 



          Brasília, 16 de junho de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



    Relator